Tribunal: TJMT
Processo: 1030434-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030434-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 934.019.901-44 (AGRAVANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), E F DA SILVA SERVICOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 34.996.646/0001-92 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após os agravantes, intimados para recolhimento do preparo em dobro, limitarem-se a alegar hipossuficiência financeira sem apresentar documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de pagamento do preparo em dobro impede o conhecimento da apelação por deserção; e estabelecer se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta sua deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

4.

A simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos que a corroborem, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo, ainda que intimada a parte para o recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de pagamento do preparo em dobro.

Os agravantes sustentam que a decisão violou o princípio da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

Afirma que, ainda que se trate de empresa em atividade e de executados em ação de cobrança, não afasta o direito de pleitearem o benefício da justiça gratuita.

Argumentam que a negativa de dilação do prazo, configura cerceamento de defesa.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e determinado o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes sustentam fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesses autos, o Recurso
foi interposto em 05/09/2025 sem a devida comprovação do preparo recursal. Diante disso,
o apelante foi intimado a efetuar o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 313456892).

Entretanto, deixou de efetuar o pagamento e limitou-se a apresentar mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer documento apto a comprovar suas alegações
que, por consequência, foi julgado deserto (Id. 315120856).

À vista disso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe à parte comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, nas razões recursais não há nada que justifique a alteração da monocrática.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT)”.
(N.U 1029783-11.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM 5 DIAS – INOBSERVÂNCIA – PARCELAMENTO – PEDIDO DEFERIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO NÃO REALIZADO NO PRAZO ESTABELECIDO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO EM VIRTUDE DA DESERÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deferido o pedido de parcelamento das custas e não quitada a primeira prestação no prazo estabelecido, impõe-se o não conhecimento da Apelação em virtude da deserção.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum argumento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (artigo 134-A, § 2º, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC”.
(N.U 0045946-69.2012.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025